Tribunal: STF
Processo: HC 245478
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução Penal. Indulto. Decreto nº 11.302/2022. Crime majorado com pena máxima em abstrato superior a cinco anos. Não preenchimento de requisito objetivo. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ederson Barbosa de Souza dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 899.722/SP (evento 5).



    O Paciente, condenado à pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de apropriação indébito majorada, por cento e dezenove vezes, previsto no art. 168, § 1º, III, c/c art. 71, caput, do Código Penal), teve indeferido pedido de indulto (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta o preenchimento dos requisitos para concessão de indulto, na forma do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022. Alega que a pena máxima em abstrato do crime pelo qual foi condenado o paciente não ultrapassa o patamar de cinco anos estabelecido no decreto presidencial. Aduz que o pressuposto definido no decreto de indulto é a pena máxima em abstrato prevista para o crime, sem considerar qualquer causa de aumento ou espécie do concurso de penas. Argumenta que o trânsito em Julgado para a acusação ocorreu em 15/03/2022. Requer, em medida liminar e no mérito, o restabelecimento do indulto natalino, com a expedição do contramandado de prisão.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar o enunciado 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que afirma ser "inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (AgRg na RvCr n. 5.110/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 24/6/2020, DJe de 4/8/2020). 



    2. Agravo regimental não conhecido” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de apropriação indébita majorada, por cento e dezenove vezes (art. 168, § 1º, III, c/c art. 71, caput, do Código Penal)(evento 3, fl. 4).



    O Tribunal de justiça local, ao rejeitar o pedido de indulto, fundamentou:



    “(...).



    Mesmo se assim não fosse, verifica-se, ainda, que o agravado foi condenado a crime cuja pena máxima em abstrato é superior a 05 (cinco) anos, contrariando a regra inserta no art. 5º, do Decreto nº 11.302/2022, que prevê: “será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”.



    Observa-se, portanto, que o sentenciado também não preencheria o requisito objetivo, pois sofreu condenação na forma majorada do delito de apropriação indébita(art. 168, §1º, III, do Código Penal), cuja pena máxima em abstrato é superior a 05 (cinco) anos.



    Frise-se que referido dispositivo exige aobservância da pena máxima em abstrato, e não da pena concretamente aplicada.”



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento do tribunal local pelo não preenchimento dos requisitos para concessão do indulto. Extraio no que sobreleva, excerto da decisão proferida pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça (evento 8):



      “Não obstante o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido, de fato, antes da edição do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, conforme apontado na inicial do habeas corpus, o paciente não faz jus ao indulto porque a norma limitou o benefício aos condenados por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 (cinco) anos e o delito em questão se refere ao descrito no art. 168, § 1º, III, do CP, o qual supera tal limite.”.



    A conclusão do ato dito coator não se apresenta flagrantemente ilegal, porquanto o Decreto nº 11.302/2022 não contempla, entre os beneficiários com o indulto, os condenados pela prática de crimes cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato supera os cinco anos, como é o caso do paciente - condenado pela prática do crime tipificado no art. 168, § 1º, III, do Código Penal. Destaco a previsão legal:



    Art. 5º  Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.



    Nesse contexto, não restou preenchido o requisito objetivo previsto no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, porquanto “a figura típica majorada possui pena em abstrato superior a 5 anos de reclusão”. 



    De fato, ao contrário do que sustenta a Defesa, a pena máxima em abstrato do crime pelo qual condenado o paciente é de 5 anos e 4 meses (art. 168, § 1º, III, do Código Penal), tendo em vista que “o marco quantitativo de pena máxima em abstrato deve contemplar as causas de aumento ou diminuição e as atenuantes e agravantes, para aferir o cabimento do benefício. Não é razoável que se despreze as circunstâncias, também previstas abstratamente, nas quais os crimes foram cometidos para a aplicação das hipóteses de extinção da punibilidade, sob pena de materializar violação do princípio da igualdade, ao dispensar igual tratamento para situações distintas” (AP 618, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 8.3.2024).



    É da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte que “as causas de aumento e diminuição da pena, para fins de aferição da pena mínima ou máxima abstratamente prevista, ocorre para todos os fins de direito, inclusive prescrição, transação penal, suspensão condicional do processo e acordos de não persecução penal”. Nesse prisma, “As causas de aumento ou diminuição de pena – sejam elas gerais ou especiais – influem na contagem do prazo de prescrição da pretensão punitiva do Estado” (HC 169.894-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.9.2019); “As causas de aumento de pena devem ser levadas em conta na pena abstrata, para o efeito de se conceder, ou não, a suspensão condicional do processo” (HC 90.869, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 11.6.2010).



    Portanto, à falta de cumprimento de requisito legal, inviável a concessão de indulto. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator